Tribunal: STJ
Processo: 0009395-48.2018.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1887404 - SP (2021/0147569-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROSECLER PEREIRA BARBOSA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: PAULO SOARES BRANDÃO
ADVOGADOS
: JENIFER DA SILVA MORAES - SP374972
MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
INTERES.
: PAULO THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
Direito Penal. Agravo regimental. Estelionato Previdenciário. Dosimetria da
Pena. Súmulas 7 e 211 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que inadmitiu
recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7 e 211 do STJ.
2. A decisão agravada manteve a condenação por estelionato
previdenciário, com dosimetria da pena fixada em 1 ano, 6 meses e 20 dias
de reclusão, além de 14 dias-multa, considerando as circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao
inadmitir o recurso especial com base nas Súmulas 7 e 211 do STJ, está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Também se discute a possibilidade de análise da aplicação da atenuante
da confissão espontânea, não debatida nas instâncias inferiores.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada está fundamentada na incidência das Súmulas 7 e
211 do STJ, que vedam o reexame de matéria fática e a análise de questão
não debatida nas instâncias inferiores.
6. A individualização da pena foi realizada com base em elementos
concretos do caso, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
como o montante do prejuízo e a duração da fraude.
7. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não foi objeto de
recurso de apelação ou embargos de declaração, sendo aventada apenas
no recurso especial, o que impede sua análise pelo STJ, sob pena de
supressão de instância.
Documento eletrônico VDA51231148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 2f705577-0821-4b25-ae1a-27a08a820065

8. A instância antecedente decidiu em conformidade com a jurisprudência
pacífica do STJ, inviabilizando a admissibilidade do recurso especial,
conforme o óbice da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. A análise de matéria fática ou de questão não debatida nas instâncias
inferiores é vedada em recurso especial, conforme as Súmulas 7 e 211 do
STJ.
2. A individualização da pena deve observar os elementos concretos do
caso, sendo vedado o reexame de critérios subjetivos pelo STJ.
3. A ausência de manifestação da Corte local sobre a aplicação de
atenuante impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de
instância.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 2f705577-0821-4b25-ae1a-27a08a820065

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1887404 - SP (2021/0147569-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROSECLER PEREIRA BARBOSA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: PAULO SOARES BRANDÃO
ADVOGADOS
: JENIFER DA SILVA MORAES - SP374972
MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
INTERES.
: PAULO THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
Direito Penal. Agravo regimental. Estelionato Previdenciário. Dosimetria da
Pena. Súmulas 7 e 211 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que inadmitiu
recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7 e 211 do STJ.
2. A decisão agravada manteve a condenação por estelionato
previdenciário, com dosimetria da pena fixada em 1 ano, 6 meses e 20 dias
de reclusão, além de 14 dias-multa, considerando as circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao
inadmitir o recurso especial com base nas Súmulas 7 e 211 do STJ, está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Também se discute a possibilidade de análise da aplicação da atenuante
da confissão espontânea, não debatida nas instâncias inferiores.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada está fundamentada na incidência das Súmulas 7 e
211 do STJ, que vedam o reexame de matéria fática e a análise de questão
não debatida nas instâncias inferiores.
Documento eletrônico VDA51231669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: d3e3c9e2-6b03-4354-9dbe-177ffd79b8ed

6. A individualização da pena foi realizada com base em elementos
concretos do caso, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
como o montante do prejuízo e a duração da fraude.
7. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não foi objeto de
recurso de apelação ou embargos de declaração, sendo aventada apenas
no recurso especial, o que impede sua análise pelo STJ, sob pena de
supressão de instância.
8. A instância antecedente decidiu em conformidade com a jurisprudência
pacífica do STJ, inviabilizando a admissibilidade do recurso especial,
conforme o óbice da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. A análise de matéria fática ou de questão não debatida nas instâncias
inferiores é vedada em recurso especial, conforme as Súmulas 7 e 211 do
STJ.
2. A individualização da pena deve observar os elementos concretos do
caso, sendo vedado o reexame de critérios subjetivos pelo STJ.
3. A ausência de manifestação da Corte local sobre a aplicação de
atenuante impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de
instância.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ROSECLER PEREIRA
BARBOSA contra decisão monocrática em que conheci do agravo para não conhecer
do recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3a REGIÃO, assim ementado:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ESTELIONATO MAJORADO.
ARTIGO 171, §3o, DO CÓDIGO PENAL. BENEFÍCIO DE AMPARO
ASSISTENCIAL
AO
IDOSO
(LOAS).
DECLARAÇÕES
FALSAS.
MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Demonstrada a falsidade dos documentos
que instruíram o requerimento de benefício assistencial e fundamentaram
sua concessão, com o recebimento de valores pela beneficiária, conclui-se
Documento eletrônico VDA51231669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: d3e3c9e2-6b03-4354-9dbe-177ffd79b8ed

que tal vantagem é indevida. 2. A prova testemunhal encontra-se em
consonância com os elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial
e está demonstra de modo suficiente que os réus agiram com dolo para
instruir e apresentar requerimento de benefício assistencial com documentos
falsos, com objetivo de obteve vantagem indevida para si e para outrem, o
que impõe a condenação como incursos nas penas do artigo 171, §3o, do
Código Penal. 3. Na primeira fase da dosimetria, em observância ao disposto
no artigo 59, do Código Penal, os inquéritos e ações em curso não podem
ser considerados como maus antecedentes, a teor da Súmula n. 444, do
Superior Tribunal de Justiça. 4. Para a fixação do regime prisional, devem
ser observados os seguintes fatores: a) modalidade de pena de privativa de
liberdade, ou seja, reclusão ou detenção (art. 33, caput, CP); b) quantidade
de pena aplicada (art. 33, §2o, alíneas , e , CP); c) caracterização ou não
a b
c
da reincidência (art. 33, §2o, alíneas b e c, CP); e, d) circunstâncias do artigo
59 do Código Penal (art. 33, §3o, do CP). 5. A substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direito encontra fundamento no artigo 44,
incisos I e III, do Código Penal e constitui medida socialmente recomendável.
6. Apelação da acusação parcialmente provida.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 2380-
2388).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a incidência das Súmula 7/STJ e 211/STJ.
No que se refere à dosimetria da pena, o Tribunal
assentou que (e-
a quo
STJ fls. 1241/1242, grifei):
Dosimetria.
Rosecler Pereira Barbosa
Na primeira fase da dosimetria, em observância ao disposto no artigo 59, do
Código Penal, constato que a ré é primária e não ostenta antecedentes
criminais.
A culpabilidade não desborda do que comumente se observa na prática do
artigo 171, do Código Penal.
Os motivos (intuito de lucro) e circunstâncias são normais à espécie e não
há elementos para atribuir valor negativo quanto à personalidade e da
conduta social da acusada.
Documento eletrônico VDA51231669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: d3e3c9e2-6b03-4354-9dbe-177ffd79b8ed

As consequências do crime são desfavoráveis, ante os prejuízos causados
no montante original de R$ 32.403,00 (trinta e dois mil, quatrocentos e três
reais) e quanto à duração de recebimento do benefício assistencial indevido
(20.05.10 a 30.09.14), de modo que entendo que a pena-base deve ser
exasperada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, do que resultam as
penas intermediárias de .1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa
Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, conservo as penas
intermediárias de 1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa.
Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do §3o, do artigo
171, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), do que resultam
as penas definitivas de 1 (um) ano, 6 (seis) meses, 20 (vinte) dia de reclusão
e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época dos fatos.

Como é sabido, a individualização da pena é submetida aos elementos de
convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores
apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a
fim de evitar eventuais arbitrariedades.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como
juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do
comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da
culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do
grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de
elementos concretos do delito.
No que se refere às consequências do crime são desfavoráveis, ante os
prejuízos causados à beneficiária no montante original de R$ 32.403,00 (trinta e dois
mil, quatrocentos e três reais), bem como o tempo de duração da percepção irregular
do benefício.
Nesse contexto, mostra-se plenamente justificada a elevação da pena acima
do mínimo legal, em quantum proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis do
delito. Merece destaque que o montante do prejuízo causado pelo autor do estelionato
previdenciário não faz parte do tipo penal, podendo ser maior ou menor, a depender do
tipo e do tempo da fraude.
Quanto ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, o
Superior Tribunal de Justiça entende que essa deve ser aplicada independentemente
de sua influência no convencimento do juízo, e ainda que tenha sido parcial ou
retratada.
No caso dos autos, contudo, não foi possível verificar a discussão do tema
no recurso de apelação, conforme se observa da análise da dosimetria da pena do
paciente operada no acórdão impugnado acima transcrita.
Documento eletrônico VDA51231669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: d3e3c9e2-6b03-4354-9dbe-177ffd79b8ed

Note-se que a incidência da atenuante da confissão não foi objeto de
recurso de apelação, tampouco de embargos de declaração, sendo que apenas foi
aventada na interposição do recurso especial pela defesa.
A ausência de manifestação da Corte local acerca do tema impede a análise
da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
Portanto, forçoso concluir que a instância antecedente decidiu em
consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, o que inviabiliza a
admissibilidade da pretensão, consoante o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: d3e3c9e2-6b03-4354-9dbe-177ffd79b8ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0147569-6
AREsp 1.887.404 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00077594720184036181 00093954820184036181 043920155 28820165
300020150037010 43920155 663532018 93954820184036181
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO SOARES BRANDÃO
ADVOGADA
: MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
ADVOGADA
: JENIFER DA SILVA MORAES - SP374972
AGRAVANTE
: ROSECLER PEREIRA BARBOSA
AGRAVANTE
: PAULO THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOANA CELESTE BONFIGLIO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: TATIANE CRISTINA MENDES BORGES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROSECLER PEREIRA BARBOSA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: PAULO SOARES BRANDÃO
ADVOGADA
: MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
ADVOGADA
: JENIFER DA SILVA MORAES - SP374972
INTERES.
: PAULO THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542164515821:010;0407@
2021/0147569-6 - AREsp 1887404 Petição : 2025/0048303-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:15:29
Código de Controle do Documento: C9BCE8A3-7161-4B96-BE0E-2FDFA3295BBF